Tribunal: TJSP
Processo: 2265164-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265164-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSE LUIS
BOCCHINI e Paciente RAFAEL HENRIQUE MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265164-30.2019.8.26.0000 -Voto no 16826
2
Habeas Corpus no 2265164-30.2019
Impetrante: José Luis Bocchini
Paciente: Rafael Henrique Munhoz
Juízo: 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital
Voto no
Habeas Corpus
Execução
Medida de
segurança
Desinternação feita pelo Juízo de
origem - Constrangimento ilegal alegado já não
mais ocorrente Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por José Luis Bocchini, advogado, em favor de Rafael Henrique
Munhoz, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente cumpre medida de segurança consistente em tratamento
ambulatorial pelo prazo mínimo de um (01) ano desde 21 de agosto de
2018 e até o presente momento não foi submetido a nenhum exame
psiquiátrico para atestar a possibilidade de ser colocado em liberdade,
configurando excesso de prazo. Alega que o Juízo de origem ainda não
apreciou o pedido feito no sentido de liberar o Paciente, o que vem
causando constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265164-30.2019.8.26.0000 -Voto no 16826
3
Requer, assim, a concessão da ordem para que o
Paciente seja solto.
A liminar foi indeferida (fls. 47/48), as informações
foram prestadas (fls. 51/52) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela concessão da ordem (fls. 55/57).
É o relatório.
Consta em consulta realizada no sítio eletrônico
desta Egrégia Corte que em 14 de janeiro de 2020 o Juízo de origem
determinou que o Paciente fosse desinternado, ainda que condicionalmente
ao cumprimento de algumas obrigações.
O ofício liberatório foi expedido no dia 15 de janeiro
e cumprido no dia 16 de janeiro de 2020, não havendo mais que se falar em
constrangimento ilegal algum a ser sanado.
Sendo assim, julga-se prejudicada a impetração
pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator